Tribunal: CARF
Processo: 13502.900035/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900035/2016-15
ACÓRDÃO
1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE SOB PREMISSA EQUIVOCADA ESCLARECIDA
PELO CONTRIBUINTE.
A análise do direito creditório sob premissa equivocada aclarada pelo
contribuinte no curso do processo administrativo justifica a emissão de
despacho decisório complementar superando os óbices impostos pelo
Acórdão Recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual. Vencido o Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, que dava provimento ao recurso.
O Conselheiro Renato Rodrigues Gomes manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023
(RICARF).

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
2
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda Kanieski
(substituto[a]
integral),
Neudson
Cavalcante
Albuquerque
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a DCOMP
no 02531.44231.221216.1.3.03-3590 e indeferiu o pedido de restituição objeto do PER/DCOMP no
30061.41818.201216.1.2.03-2379, por meio dos quais o contribuinte pretendia compensar e
recuperar saldo negativo de CSLL do ano base 2011.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
3
O detalhamento da análise do crédito revela que todas as parcelas componentes do
saldo negativo foram confirmadas, mas de acordo com o Despacho Decisório não havia saldo de
crédito disponível para compensação e restituição nos montantes pretendidos pelo contribuinte.
O indeferimento foi fundado no fato de que o saldo negativo já teria sido utilizado
na DCOMP no 02790.04451.200215.1.7.02-9887. Esta DCOMP já foi examinada, e, desse exame,
resultou despacho decisório definitivo na esfera administrativa.
A Manifestação de Inconformidade não se encontra nos autos, contudo, é
inequívoco que a Recorrente a apresentou, conforme atesta o Acórdão Recorrido, que inclusive
copia imagens da manifestação na decisão.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Recorrente arguiu legando que revisou
a escrituração contábil do ano base 2011 e verificou a necessidade de retificação dos cálculos do
IRPJ e da CSLL. A retificação repercutiu no valor do saldo negativo que havia sido objeto do PER
19719.29752.290813.1.3.03-8020, elevando-o.
O novo valor do saldo negativo exigia que se retificasse o PER com demonstrativo
de crédito já enviado. Porém, o PER que tinha por objeto o saldo negativo de IRPJ de 2011 se
encontrava no status “Homologado”, obstando, assim, a transmissão de PER retificador.
Portanto, para pedir restituição da diferença de crédito, a requerente transmitiu o
PER complementar ora em análise (30061.41818.201216.1.2.03-2379), informando o mesmo
período de apuração do crédito já informado no PER 19719.29752.290813.1.3.03-8020 (já
homologado).
Alega que o PER “complementar” informou como direito creditório somente o valor
complementar ao qual fazia jus e que justificou e solicitou a análise de tal procedimento em
processo próprio cujo número informa, ainda não tratado até aquele momento.
Ao final, reiterou a existência do direito.
O Acórdão Recorrido asseverou que o direito creditório pleiteado pela interessada
foi reconhecido em valor quase igual à sua totalidade (R$ 2.440.464,78 em vez de R$
2.440.465,85). A divergência mínima nesse crédito para realizar parte das compensações
pleiteadas resultou na homologação parcial da Dcomp 02531.44231.221216.1.3.03-3590 também
objeto do despacho decisório.
Confirmou a retificação na ficha 17 da DIPJ do contribuinte, mas não admite a
possibilidade de retificação de PER/DCOMP já homologado, alegando que nenhum documento foi
anexado para amparar as retificações feitas na DIPJ.
Concluiu assim, que não seria possível o procedimento adotado pelo contribuinte já
que o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito encontrava-se já homologado, não pendente de
decisão administrativa, e, ainda que fosse, não haveria prova suficiente do direito creditório
vindicado.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
4
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte Asseverou que as hipóteses em que se veda
a compensação estão previstas no art. 73, §3o da Lei no 9.430/96 e não corresponderiam ao caso
sob exame. Os incisos V e VI seriam os mais próximos do caso concreto, mas diriam respeito a
hipóteses bastante distintas.
Alega também que a IN no 1.300, então vigente, vedaria em seu art. 88 a retificação
de PER/DCOMP após ser proferida decisão administrativa, mas alega que esta norma infralegal
não poderia contrariar a própria Lei 9.430/96 trazendo hipóteses adicionais. Alega ainda que não
se trata de retificar o PER/DCOMP para procrastinar a análise, mas de transmitir PER/DCOMP
complementar já que os sistemas da RFB não permitiriam a retificação e a transmissão de
PER/DCOMP complementar não violaria a IN no 1300. Pede assim, o conhecimento de seu
PER/DCOMP complementar.
Sobre o erro propriamente dito, esclareceu que a retificação na apuração do IRPJ do
ano-calendário de 2011 decorreu da interpretação de que a subvenção para investimento
outorgada pelo Estado da Bahia por meio do programa “Desenvolve” deveria ser excluída da
base de cálculo da CSLL, o que não foi considerado na DIPJ original.
Anexa ao Recurso Voluntário foi trazida documentação vasta mediante cuja análise
o contribuinte pretendeu demonstrar o funcionamento do programa “Desenvolve” para
comprovar que os incentivos fiscais de ICMS fornecidos em seu bojo deveriam ser excluídos da
base de cálculo da CSLL. Esclareceu os termos do programa e buscou demonstrar o cumprimento
de seus requisitos.
Asseverou que:
 A análise do funcionamento do Programa de Desenvolvimento Industrial e
de Integração Econômica do Estado da Bahia – Desenvolve, instituído pela
Lei Estadual no 7.980/2001 e regulamentado pelo Decreto no 8.205/2002,
permite verificar que o programa concede incentivos fiscais de ICMS para
fomentar a diversificação da matriz industrial e agroindustrial do Estado.
 O principal incentivo em questão consiste no diferimento de até 90%, pelo
prazo de até 72 meses, do saldo devedor mensal de ICMS do contribuinte
relativo a operações próprias, gerado em virtude de investimentos em
projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo.
 O Contribuinte deve informar mensalmente à SEFAZ estadual o valor das
deduções, que deverão ser registradas no livro de registro de apuração de
ICMS. Caso opte o contribuinte pela liquidação antecipada do ICMS diferido,
o Estado da Bahia outorga-lhe um desconto de 90% que representa renúncia
fiscal.
Esse é o funcionamento, em síntese, do benefício fiscal excluído da base de cálculo
da CSLL pelo contribuinte.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
5
A Recorrente esclareceu que o Estado da Bahia, observando os procedimentos
estabelecidos pelo Convênio ICMS no 190/2017 para fins de observância da LC 160/2017,
convalidou o incentivo fiscal em questão por meio do Decreto BA no 18.270/2018.
Demonstrou sua habilitação no programa Desenvolve.
Trouxe o Livro de Registro e Apuração de ICMS para demonstrar que os valores
excluídos foram escriturados adequadamente, preenchendo as condições para fazer jus ao
desconto de ICMS, conforme demonstrariam os comprovantes de pagamento acostados aos
autos, em que demonstra ter pagado exatamente 10% do valor total do valor cujo prazo de
pagamento fora dilatado.
Assevera que contabilizou as receitas com a redução do imposto na sua conta de
receita “314101 - ICMS s/ Faturamento” do Livro Razão inerente à Escrituração Contábil Digital -
ECD da Contribuinte se encontra anexo, afirmando que os lançamentos contábeis pertinentes são
descritos como “Apropriação do ICMS desenvolve”.
Demonstrou o impacto na apuração da CSLL e demonstrou o efeito comparando-se
a DIPJ original com a Retificadora em que se reapurou a CSLL do período, e que foi recepcionada,
processada e “liberada” pela RFB.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
6
2
MÉRITO
2.1 2.1POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE DCOMP COMPLEMENTAR
O Acórdão proferido pela DRJ nos autos do processo ao qual este é conexo, de no
13501.720169/2017-37, assim manifestou-se ao admitir a possibilidade de transmissão de
PER/DCOMP complementar.
“Erros podem acontecer, porque o erro é inerente à condição humana. Sendo o
erro uma contingência da vida, o Direito confere a ele efeitos jurídicos. O Direito Civil considera o
erro um vício de vontade passível de tornar nulo o ato jurídico. O Código Tributário Nacional
dispõe que o lançamento pode ser revisto em caso de erro do Fisco, do contribuinte ou de
terceiros. No Direito Penal, o erro de tipo afasta a ilicitude da conduta, e o erro de proibição
interfere na culpabilidade do agente. Mas, seja erro de tipo ou de proibição, de fato ou de direito,
essencial ou acidental, a verdade é que o erro deve ser alegado e provado. Aquele que alega erro
para se eximir de responsabilidade ou para justificar determinada conduta tem o ônus de provar
sua existência.” Trata-se de erro de direito cometido quando da primeira valoração do direito
creditório, mas a mera homologação do PER com demonstrativo de crédito não pode criar um
impasse insuperável que implique a perda de direito creditório pelo contribuinte como
consequência da mera ausência de mecanismo formal para recuperá-lo, mesmo que ainda dentro
do prazo de 5 anos.
Pelo exposto, e atentando-se ao fato de que o contribuinte não pretende aqui a
retificação de PER/DCOMP, até porque o sistema o impediu, mas apenas o reconhecimento de
direito creditório adicional em PER/DCOMP complementar, não vislumbro óbice formal.
2.2 DIREITO CREDITÓRIO
No mérito, debate-se a existência de prova hábil a justificar a reapuração da CSLL do
ano-calendário de 2011 e a possibilidade de exclusão de sua base de cálculo dos incentivos fiscais
de ICMS outorgados pelo Estado da Bahia por meio do programa “Desenvolve”.
A matéria, embora controvertida, encontra solução por maioria na atual
jurisprudência da CSRF, conforme nos revela o Acórdão no 9101-005.850 de 2021,
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO. ADVENTO DA
LEI COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 E 10. BENEFÍCIO E INCENTIVO DE ICMS. REQUISITOS E
CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI No 12.973/14. PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO.
CANCELAMENTO INTEGRAL DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores. Após tal alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
7
dos requisitos e exigências trazidos no Parecer Normativo CST no 112/78, agora
legalmente superado, é irrelevante para o desfecho da demanda. Dessa forma, a
existência de sincronia e de vinculação entre o recebimento da benesse estatal e a
sua aplicação nos empreendimentos privados não mais é elemento oponível aos
contribuintes para fundamentar e manter exações de IRPJ e CSLL.
A Lei Complementar no 160/17 subtraiu a competência das Autoridades de
Fiscalização tributária federal e dos próprios Julgadores do contencioso tributário
de analisar normativos locais e, consequentemente, de decidir se determinada
benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio
ou de investimento.
A maior Autoridade do Poder Executivo, por meio de ato oficial, formal e público,
dirigido ao Poder Legislativo, atestou, expressamente, que os arts. 9 e 10 da Lei
Complementar, se promulgados fossem, iriam equiparar as subvenções
meramente para custeio às para investimento. Após a efetiva promulgação de tais
dispositivo, sem qualquer alteração ou adição ao seu texto - em razão da
deliberada derrubada do veto presidencial - é necessário observar a mesma
conclusão antes alcançada e dar o correspondente tratamento, como previsto,
sendo tal consequência a legítima vontade do Legislador.
Assim, à luz do §4o do art. 30 da Lei no 12.973/14, veiculado pela Lei
Complementar no 160/17, para o reconhecimento de uma benesse estadual de
ICMS como subvenção de investimento bastaria a sua devida escrituração em
conta de Reserva de Lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos
(após o exaurimento dos demais valores, também alocados em Reserva de Lucros)
ou para o aumento do capital social, sendo vedado seu cômputo na base de
cálculo de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios, direta ou
indiretamente, por outras manobras societárias.
Tratando-se de subvenção, efetivada por benefício de ICMS, concedida por estado
da Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida aos autos a
prova do registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos termos
das Cláusulas do Convênio ICMS no 190/17, resta também atendido o art. 10 da
Lei Complementar no 160/17.”

Os requisitos para a exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, portanto, foram alterados pelo art. 9o da LC no 160/2017, que inseriu no art. 30 da
Lei no 12.973/2014 os parágrafos 4 e 5o.
“§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
8
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017)”
E para os incentivos fiscal concedidos à Revelia do CONFAZ, previu-se na mesma LC
no 160/2017 mecanismo de regularização que garante o gozo do benefício:
“Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art.
3o desta Lei Complementar. (Parte mantida pelo Congresso Nacional)”
O art. 3o por sua vez, traz os requisitos para registro e depósito perante o CONFAZ
em seu inciso II:
“Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de
Política
Fazendária
(Confaz),
da
documentação
comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que
serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será
instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos
às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados
ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os
respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que
trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e
depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a
prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publicação do respectivo
convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:”
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
9
O Convênio CONFAZ que regulamentou os mecanismos de regularização dos
benefícios unilaterais ocultos foi o de no 190/2017, conceituando os atos de registro e depósito
em sua Cláusula Primeira, § 2o, III:
“§ 2o Para os efeitos deste convênio, considera-se:
(...)
III - registro e depósito: atos de entrega pela unidade federada, em meio digital, à
Secretaria Executiva do CONFAZ, de relação com a identificação dos atos
normativos e concessivos dos benefícios fiscais e da correspondente
documentação comprobatória, assim entendida os próprios atos e suas
alterações, para arquivamento perante a Secretaria Executiva do CONFAZ.”
Os requisitos a serem preenchidos para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL são, portanto:
1) Ser subvenção para investimento, presumindo-se tal natureza para os
incentivos fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS;
2) Escrituração do benefício como reserva de lucros, que somente poderá ser
usada nos termos do art. 30, da lei no 12.973/2014; e
3) Publicação em seus diários oficiais da lista com os atos normativos
concessores dos incentivos fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS, procedendo
ao Registro e Depósito dos atos normativos concessivos de benefício
outorgado unilateralmente em desrespeito o disposto na alínea “g” do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, perante o CONFAZ, conforme
Convênio Confaz no 190/2017 editado para regulamentar o procedimento
de registro e depósito.

Tais requisitos foram confirmados pelo STJ ao julgar o Repetitivo de Tema no 1.182,
cuja tese firmada a seguir se transcreve:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30,
da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
10
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
A redação do item no 3 da tese firmada pode causar alguma dúvida, mas a leitura
do § 2o e do Acórdão proferido no julgamento do REsp No 1945110 – RS deixa clarividente que a
ressalva permite tão somente a verificação de eventual desvio dos recursos para destino aos
sócios, viabilizada ou com controle facilitado, por exemplo, pela falta da escrituração de tais
valores na conta de reserva de lucros.
Avaliando-se então os requisitos postos acima, temos o seguinte.
O requisito no1 a meu ver encontra-se comprovado.
O Requisito no 3, também está comprovado. O DECRETO No 18.270 DE 16 DE
MARÇO DE 2018 muito embora prove apenas a publicação em diário oficial do Estado, dos atos
normativos concessivos de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos unilateralmente que
estejam em vigor, elencando o programa Desenvolve, não comprova o registro e depósito
perante o CONFAZ. Contudo a consulta ao portal eletrônico do CONFAZ permite a superação deste
óbice, já que pelo link https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-
deposito-cv-icms-190-17-1/bahia/2018/sei_mf-0887024-certificado-de-registro-e-deposito-20-
18.pdf pode-se consultar o certificado de registro e depósito “das PLANILHAS DOS ATOS
NORMATIVOS E DOS ATOS CONCESSIVOS DOS BENEFÍCIOS FISCAIS E DA CORRESPONDENTE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, cuja relação dos atos normativos foi publicada no Diário
Oficial do Estado da Bahia, por meio do Decreto no 18.270, de 16 de março de 2018, alterado pelo
Decreto no 18.288, de 27 de março de 2018, publicados no DOE nos dias 17 de março de 2018 e 28
de março de 2018, respectivamente.”
Entretanto, o Requisito no 2 a meu ver não foi adequadamente comprovado, já que
não se trouxe aos autos a escrituração relativa à conta de Reserva de Lucros para demonstrar o
preenchimento da exigência contida no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Verifico, contudo, que a evolução probatória promovida pelo contribuinte foi
abissal se comparado o estado atual das provas e debates ao teor do despacho decisório e do
acórdão recorrido.
Em Manifestação de Inconformidade o Contribuinte esclareceu s fatos, o que
permitiu ao Acórdão Recorrido manifestar-se (embora negativamente) sobre a possibilidade de
transmissão de PER/DCOMP para pleito de saldo negativo “complementar” e analisar se a
documentação acostada (DIPJ retificadora) era suficiente à comprovação do direito creditório.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.087 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900035/2016-15
11
Considerada a DIPJ insuficiente, o contribuinte promoveu evolução probatória
substancial esclarecendo a causa da reapuração do Saldo Negativo e, trazendo elementos
robustos a seu favor, como Livro Razão, instrumentos legislativos relativos à concessão do
benefício fiscal de ICMS, Livro de Registro e Apuração de ICMS, guias de recolhimento, dentre
outros, mas insuficientes à comprovação do preenchimento do requisito elencado acima sob os no
2 para fazer jus ao direito creditório.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinar
retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que emita despacho decisório
complementar apreciando o pedido do contribuinte com a superação dos óbices impostos pelo
Acórdão Recorrido e considerando a correta natureza do direito creditório, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 221
DF CARF MF
Original